Tribunal: TJDFT
Processo: 0004628-75.2014.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) Número do processo: 0004628-75.2014.8.07.0000 IMPETRANTE: MARIA JOELMA SOUSA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL, BRB - BANCO DE BRASÍLIA S.A. D E C I S Ã O Os autos vieram-me conclusos para fins de processamento da requisição de pagamento exclusivamente em relação à credora MARIA JOELMA SOUSA SILVA, tendo em vista que, de acordo com os autos da RPV que tramita na COORPRE (0020293-29.2017.8.07.0000), já houve levantamento dos valores devidos ao credor, Dr. Agton Dias dos Santos. Por meio da decisão de id 28058881, determinei a expedição de alvará da quantia depositada na conta judicial 2840177492, informada pelo Juízo da COORPRE (id 24345117), bem como o encaminhamento do alvará para o e-mail fornecido pelo Banco do Brasil, requerendo fosse providenciado o crédito na conta indicada pela credora (id 28089830). Intimada para se manifestar, por meio do id 30118031, a credora MARIA JOELMA SOUSA SILVA confirmou que os documentos de id 29816859 e id 29816866 comprovam a transferência. Sendo assim, satisfeitas as obrigações, DECRETO a EXTINÇÃO do presente processo, nos termos do art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Após ciência das partes, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 3 de novembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator